Tribunal: TJMT
Processo: 1031194-94.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031194-94.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Nota Fiscal ou Fatura, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[EVERMAX LOGISTICA E DISTRIBUICAO DE PECAS LTDA - CNPJ: 02.215.635/0001-31 (EMBARGADO), CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS-ST. REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECOLHIMENTO ANTECIPADO COMPROVADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da empresa contribuinte, declarando nulo o Termo de Apreensão e Depósito no 11310791 e anulando o crédito tributário dele decorrente, por reconhecer que o ICMS por substituição tributária já havia sido recolhido pelo fornecedor antes da lavratura do TAD.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se se há omissão no acórdão quanto à análise do regime tributário diferenciado em relação ao prazo de recolhimento de ICMS previsto na Resolução no 07/2008-SARP, que justificaria a manutenção da autuação fiscal.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa ao regime cautelar administrativo previsto na Resolução no 07/2008-SARP, reconhecendo sua licitude quanto à forma de pagamento antecipada do tributo.

4. A decisão estabeleceu claramente a cronologia dos fatos, demonstrando que o ICMS referente à operação foi recolhido pelo substituto tributário em 07/08/2017, três dias antes da lavratura do TAD, não havendo pendência fiscal a justificar a autuação.

5. O acórdão também analisou a questão da responsabilidade tributária, concluindo que, ainda que não fosse comprovado o recolhimento antecipado, o TAD não poderia ser lavrado em desfavor do adquirente da mercadoria, pois a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS-ST é exclusiva do fornecedor.

6. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da causa, quando ausentes os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“
1. Não há omissão no acórdão que enfrenta expressamente a questão da licitude do regime cautelar administrativo, reconhecendo sua validade, mas afastando sua aplicação quando comprovado o recolhimento antecipado do tributo. 2. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito já decidido."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CTN, art. 96; Resolução no 07/2008-SARP; RICMS-MT, arts. 444, 445, 915 e 916.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, j. 20/05/2019; TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, j. 12/08/2014; STJ - EDcl no AREsp 645359/GO, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 13/04/2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por EVERMAX LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS LTDA, reformando a sentença de primeiro grau para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando nulo o Termo de Apreensão e Depósito n° 11310791 e, consequentemente, anulando o crédito tributário dele decorrente no valor de R$ 145.555,40 (cento e quarenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos).

Em suas razões, o embargante alega omissão no acórdão quanto à análise do regime tributário diferenciado em relação ao prazo de recolhimento de ICMS previsto na Resolução n° 07/2008-SARP. Sustenta que não há ilegalidade na referida resolução, pois ela apenas altera o prazo para recolhimento do ICMS, sem modificar o fato gerador do imposto.

Argumenta que o aspecto temporal da regra matriz não exige lei formal em sentido estrito, podendo ser regulado pela legislação tributária nos termos do art. 96 do CTN.

Cita jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que reconhecem a legalidade da cobrança antecipada do ICMS através do regime normal de tributação.

Requer o provimento dos embargos para sanar o vício apontado e reformar a decisão embargada.

Em contrarrazões, a embargada EVERMAX LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS LTDA sustenta a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. Afirma que os embargos possuem nítido caráter infringente, buscando rediscutir o mérito já decidido. Ressalta que o acórdão foi explícito ao reconhecer que: a) o ICMS incidente sobre a operação estava sujeito ao regime de substituição tributária; b) a empresa Castrol Brasil Ltda, na qualidade de substituta tributária, efetuou o recolhimento integral do imposto em data anterior à apreensão; c) inexiste fundamento legal para a responsabilização solidária da Evermax quando o tributo já se encontrava quitado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

No caso em análise, o embargante alega omissão quanto à análise do regime tributário diferenciado em relação ao prazo de recolhimento de ICMS previsto na Resolução n° 07/2008-SARP.

Contudo, após detida análise do acórdão embargado, verifico que não há a omissão apontada.

O acórdão enfrentou expressamente a questão relativa ao regime cautelar administrativo previsto na Resolução n° 07/2008-SARP, reconhecendo sua licitude no que tange à forma de pagamento do tributo, conforme se verifica no seguinte trecho:

"Em relação ao regime cautelar administrativo, esta e. Corte tem se manifestado no sentido de reconhecer a sua licitude no que tange a forma de pagamento do tributo, a qual deve ser realizada de forma antecipada, uma vez que essa sistemática não modifica a regra matriz de incidência do ICMS."

O acórdão citou, inclusive, precedentes deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a legitimidade da submissão de empresas ao Regime Especial de Fiscalização que impõe o pagamento antecipado do ICMS.

Ademais, o acórdão foi claro ao afirmar que
"é permitida a inclusão do contribuinte inadimplente no regime cautelar administrativo previsto no RICMS-MT e na Resolução n° 07/2008-SARP, podendo ser exigido o tributo de forma antecipada".

A questão central decidida pelo acórdão não foi a legalidade ou não do regime cautelar administrativo, mas sim o fato de que o ICMS referente à operação descrita na Nota Fiscal n° 145036 foi recolhido em 07/08/2017, ou seja, três dias antes da lavratura do TAD, que ocorreu em 10/08/2017, conforme comprovante de pagamento juntado aos autos.

O acórdão estabeleceu claramente a cronologia dos fatos: (i) 04/08/2017: Emissão da Nota Fiscal n° 145036; (ii) 07/08/2017: Pagamento do ICMS por substituição tributária pelo remetente Castrol Brasil LTDA; (iii) 09/08/2017: Fiscalização realizada pelo Fisco Estadual; iv) 10/08/2017: Lavratura do TAD n° 11310791.

Essa sequência de eventos demonstrou que quando da fiscalização e posterior lavratura do TAD, o tributo já havia sido recolhido, não havendo, portanto, pendência fiscal a justificar a autuação.

Além disso, o acórdão também analisou a questão da responsabilidade tributária, concluindo que, ainda que não fosse comprovado o recolhimento antecipado do tributo, o TAD não poderia ser lavrado em desfavor do adquirente da mercadoria, pois a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS-ST é do fornecedor, sendo ele o único sujeito passivo da relação jurídica tributária.

Portanto, não há omissão a ser sanada, pois o acórdão enfrentou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, inclusive a legalidade do regime cautelar administrativo previsto na Resolução n° 07/2008-SARP.

O que se verifica, na verdade, é a pretensão do embargante de rediscutir o mérito da causa, o que não é possível por meio de embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência.

Nessa vertente:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.
(
TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS — ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL No 7.603/2001 — FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 20, § 4o, DO CPC — REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO — IMPOSSIBILIDADE — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — AUSÊNCIA — INCONFORMISM — PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA. Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Aclaratórios rejeitados”.

(
TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014)

A matéria também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração opostos com o fito de rediscutir a causa já devidamente decidida. Nítido caráter infringente. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade. Inexistência de qualquer hipótese inserta no art.
535
do
CPC
. 2. O acórdão estadual ao manter a r. sentença que julgou procedente o pedido de sequestro dos grãos, amparou-se na análise dos elementos fático-probatório dos autos. A alteração desse entendimento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n.o 7 do STJ. 3. Não cabe a análise de afronta a matéria constitucional, ainda que com intuito de prequestionamento. 4. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento".
(
EDcl no AREsp 645359 GO 2014/0343831-3,
T4 - QUARTA TURMA, DJe 13/04/2015
Relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. [...]
4. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão do que já foi decidido
. 5. Rejeitado os Embargos de Declaração do primeiro embargante, com aplicação de multa. Acolhidos parcialmente os Embargos de Declaração do segundo embargante, sem efeito infringente”.
(
EDcl nos EDcl na AR 3.290/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 26/06/2012
) (Destacamos)

Assim, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Do prequestionamento

Quanto ao prequestionamento, mister se faz mencionar que não há necessidade de se referir expressamente aos dispositivos utilizados, desde que o acórdão aprecie por inteiro as matérias trazidas aos autos, como ocorreu no presente caso.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado proferido por este e. Tribunal de Justiça:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. DIFAL. FISCALIZAÇÃO. APREENSÃO DE MERCADORIAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. [...] 6. Prescindível o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, sendo suficiente que a decisão tenha enfrentado de forma fundamentada a questão jurídica debatida. IV. Dispositivo e tese: 6. Embargos de declaração rejeitados”. (N.U 1000899-77.2024.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)

Destarte, a ausência de indicação expressa de dispositivos legais mencionados pelas partes não implica em omissão do julgado quando o
decisum
esgota a questão suscitada pelo recorrente, sendo, portanto, desnecessário o prequestionamento explícito.

Da Multa

Quanto ao pedido da embargada para aplicação de multa por embargos protelatórios, entendo que não é o caso, pois não vislumbro má-fé processual na oposição dos embargos, mas apenas o exercício regular do direito de recorrer, ainda que os embargos não mereçam acolhimento.

Do dispositivo

Diante do exposto,
rejeito os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026